Tribunal: STJ
Processo: 0002737-40.2009.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112625 - PR(2025/0457760-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INGRITHY KREUZBERG
ADVOGADO
: RAFAEL BUCCO ROSSOT - PR043538
AGRAVADO
: DANIEL DE BASTOS ALVES
ADVOGADA
: ANDRÉIA CARDOSO - PR079648
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
ADRIANO HENRIQUE GÖHR - PR037114
INTERES.
: MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - PR054307
INTERES.
: PAULO CESAR DE JESUS CANO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
MORTE
DA GENITORA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS DO STJ.
CONFORMIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado
em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a filha de vítima falecida em
acidente de trânsito.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7642f31b-d7f6-44d8-a395-7a50c18f6ca0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112625 - PR(2025/0457760-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INGRITHY KREUZBERG
ADVOGADO
: RAFAEL BUCCO ROSSOT - PR043538
AGRAVADO
: DANIEL DE BASTOS ALVES
ADVOGADA
: ANDRÉIA CARDOSO - PR079648
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
ADRIANO HENRIQUE GÖHR - PR037114
INTERES.
: MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - PR054307
INTERES.
: PAULO CESAR DE JESUS CANO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
MORTE
DA GENITORA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS DO STJ.
CONFORMIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado
em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a filha de vítima falecida em
acidente de trânsito.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INGRITHY KREUZBERG contra decisão
que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE
CULPA DO SEGUNDO RÉU, PREPOSTO DA CORRÉ E CONDUTOR DO
CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE ACARRETOU A MORTE DA
MÃE DA AUTORA. INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO
CORRETAMENTE FIXADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA" (e-STJ fl. 1.749).

Nas
razões
do
especial
(e-STJ
fls.
),
a
recorrente
1.766/1.777
aponta negativa de vigência do art. 944 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA55330066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:25
Código de Controle do Documento: a890c48e-1b7a-40a5-9223-bf54defe7772

Sustenta, em síntese, que o valor da indenização fixada pelo dano moral
(R$ 80.000,00) é irrisório, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em casos similares.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso não foi
1.785/1.790
admitido na origem, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
O acolhimento da pretensão recursal de reduzir o valor arbitrado a título de
indenização por danos morais é inviável na estreita via do recurso especial. O
Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem
Súmula no 7/STJ,
reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório
ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada
indenização em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
A quantia fixada não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em
casos análogos, que devem ser analisados à luz do caso concreto, considerando-se o
binômio necessidade e possibilidade, e cuja alteração somente é possível em recurso
especial nas hipóteses em que o valor estipulado pelo tribunal de origem revela-se
exagerado ou irrisório.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RESPONSAIBLIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO COM CONSEQUÊNCIA MORTE.
DO CPC. REVISÃO.
ART. 944
VALOR
INDENIZATÓRIO.
NÃO
É
IRRISÓRIO
OU
EXORBITANTE.
PROPORCIONAL AO EVENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pela parte agravante
em face da parte agravada em razão de acidente de trânsito que gerou a
morte de parente.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.328.122/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
24/11/2023.

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, mantendo o quantum indenizatório fixado em R$
50.000,00 para cada filha, totalizando R$ 150.000,00, em razão do óbito do
genitor por erro médico.
2. A parte agravante alega que o valor fixado é exorbitante e requer a
revisão para R$ 25.000,00 para cada filha, totalizando R$ 75.000, 00, com
Documento eletrônico VDA55330066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:25
Código de Controle do Documento: a890c48e-1b7a-40a5-9223-bf54defe7772

base na proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o
porte socioeconômico do causador do dano.
3. A parte agravada defende que o valor de R$ 50.000,00 não é exorbitante,
considerando o porte do hospital e a gravidade da negligência, e que a
decisão está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório
fixado em R$ 50.000,00 para cada filha é exorbitante, justificando a revisão
pela Corte Superior, ou se está em conformidade com os parâmetros
jurisprudenciais e legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte conclui que o valor fixado pela instância ordinária não é
exorbitante, considerando a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte
socioeconômico do causador do dano.
6. A revisão do quantum indenizatório esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que
impede a reanálise de matéria fática em recurso especial.
7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte
Superior, que admite valores semelhantes em casos de óbito de familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. O quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00
para cada filha, totalizando R$ 150.000,00, não é exorbitante, considerando
a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do
causador do dano. 2. A revisão do quantum indenizatório esbarra na
Súmula n. 7 do STJ, que impede a reanálise de matéria fática em recurso
especial'.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.652.788/SP,
julgado em
"
17/2/2025.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.842.172/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

"RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
COIMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
EMPREGADORA.
SÚMULA No 7/STJ.
RISCO. ACIDENTE DE TRABALHO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
284/STF.
PREJUDICADO. RESULTADO MORTE. VALOR. DANO MORAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, rever a conclusão da Corte de origem acerca da ausência de nexo
causal entre a conduta atribuída à concessionária de serviço público e o
acidente de trânsito demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula no 284/STF
especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou
abusivo.
5. No caso, a indenização foi arbitrada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) para o falecimento de cada um dos filhos da autora, e não se
mostra irrisória nem abusiva. Precedentes.
6. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.216.343/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55330066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:25
Código de Controle do Documento: a890c48e-1b7a-40a5-9223-bf54defe7772

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de condenação em
honorários nas instâncias ordinárias.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55330066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:25
Código de Controle do Documento: a890c48e-1b7a-40a5-9223-bf54defe7772

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.112.625 / PR
Número Registro: 2025/0457760-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027374020098160001 00351184220258160001 27374020098160001 351184220258160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INGRITHY KREUZBERG
ADVOGADO
: RAFAEL BUCCO ROSSOT - PR043538
AGRAVADO
: DANIEL DE BASTOS ALVES
ADVOGADA
: ANDRÉIA CARDOSO - PR079648
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
ADRIANO HENRIQUE GÖHR - PR037114
INTERES.
: MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - PR054307
INTERES.
: PAULO CESAR DE JESUS CANO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA56081902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:36
Código de Controle do Documento: 25b23c9d-27f3-4a5f-ae18-3e4eda5b54d2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:36
Código de Controle do Documento: 25b23c9d-27f3-4a5f-ae18-3e4eda5b54d2